Tribunal: CARF
Processo: 10120.720152/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720152/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
JONAS TEODORO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR
DA
TERRA
NUA.
VTN.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720152/2008-85
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

Trata-se de recurso voluntário interposto por JONAS TEODORO FRANCO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 714.373,19
(setecentos e quatorze mil, trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos) referentes ao ITR
suplementar, juros de mora e multa de ofício (f. 12), ante a não comprovação das áreas de
preservação permanente e reserva legal, bem como do VTN declarado no exercício de 2004.
Ao apreciar as razões (f. 28/47) e os documentos apresentados pela parte ora
recorrente (f. 48/237) – requerimento de reserva legal, certidões do imóvel, declaração de
viabilidade ambiental, croqui de acesso, termo de responsabilidade de averbação na reserva
legal, memorial descritivo –, prolatou a instância “a quo” decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DA PRELIMINAR DE NULIDADE – DO CERCEAMNETO
DO DIREITO DE DEFESA.
Estando comprovada tanto a origem dos valores de preços para
arbitramento do VTN, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão
legal e tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado em
conformidade
com
os
princípios
constitucionais
vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório,
por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento
oportuno para rebater as acusações e apresentar os documentos de
provas respectivos, não há que se falar em cerceamento de direito
de defesa. Sendo o ônus da prova do Contribuinte, e não tendo sido
apresentado o Laudo Técnico de Avaliação exigido pela autoridade
fiscal, cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN/ha
médio apontado no SIPT.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
Exige-se que as áreas de utilização limitada/reserva legal, par fins
de exclusão do ITR, além de averbadas tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental – ADA, protocolado, em tempo hábil, no IBAMA. (f.
242)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 24/09/2009, recurso
voluntário (f. 271/293), reiterando as alegações declinadas em sede impugnatória. Acrescentou
apenas que teria o “(...) o acórdão recorrido admiti[do] expressamente a existência de averbação
da área de reserva legal e permanente à margem da matrícula do imóvel desde maio de 2002.” (f.
292)
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Por estar a preliminar de cerceamento de defesa umbilicalmente atrelada à
insubsistência do arbitramento do VTN, hei de apreciá-las conjuntamente.
I – DO MÉRITO
II.1 – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Foram averbadas áreas de reserva legal nas matrículas no 2029 e 2026, em
10/05/2002, correspondentes a 3076,5298 (três mil e setenta e seis hectares e cinquenta e dois
ares e noventa e oito centiares) — “vide” f. 173 — e 1943,4311ha (mil, novecentos e quarenta e
três hectares, quarenta e três ares e onze centiares) — “vide” f. 178 –, totalizando, após
arredondamento, 5.704 ha (cinco mil, setecentos e quatro hectares). A averbação encontra-se
em conformidade à Declaração de Viabilidade Ambiental (f. 155/160) e ao Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal (f. 163/164). Como asseverado pelo
recorrente, a DRJ reconhece que
[f]oi averbada tempestivamente, em 10 de maio de 2002, uma área
de utilização limitada/reserva legal de 5.704,0 ha., portanto
superior à declarada, (...) porém constata-se o não cumprimento da
segunda exigência, (...) que diz respeito à necessidade de essas
áreas, para fins de exclusão de tributação, sejam objeto de ADA
protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA. (f. 251)
Em atenção o verbete sumular de no 122 deste eg. Conselho, há de ser
restabelecida a área de reserva legal declarada.
I.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Em caráter preliminar assevera que
[a] própria Notificação de Lançamento, especificamente no título
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, o
Sr. Auditor Fiscal promoveu a revisão do VTN declarado pelo
contribuinte arbitrado valor com base em supostas informações
colhidas no Sistema de Preços (SIPT) da RFB, mas sem sequer
colacionar aos autos quais seriam essas informações.
Como fácil se verificar, não acompanha a Notificação de
Lançamento, qualquer dado ou documento que, minimamente,
corrobore ou dê sustentação ao valor arbitrado pelo Sr. Auditor
Fiscal.
Há na Notificação apenas a simples afirmação de que o VTN
para a Fazenda Bom Jardim é de R$ 380, 14 por Ha, sem
quaisquer outros dados, ou mesmo, ou mesmo, sem qualquer
documento comprobatório de que esse valor realmente
representa o VTN para a região da Fazenda Bom Jardim. (f.
276/277; sublinhas deste voto)
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Na hipótese de o arbitramento ser feito ao arrepio da determinação legal, há de
ser restabelecido o valor declarado em DITR, conforme remansosa jurisprudência deste eg.
Conselho:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos
vegetais por meio de documentação hábil e idônea.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO
SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR
do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (CARF. Acórdão no 2401-008.828, Rel. Mirim Denise
Xavier, 2a Seção de Julgamento/4a Câmara /1a Turma Ordinária,
sessão de 30/11/2020, sublinhas deste voto)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E
DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
FATO
GERADOR
INEXISTENTE. ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA
PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do
fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade,
a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela possa
ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da
propriedade. (CARF. Acórdão no2402-009.304, Rel. Gregório
Rechmann Junior, 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 03/12/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE
NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração
de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (CARF. Acórdão no 9202-008.739, Rel. Ana Paula
Fernandes, CSRF/2a Turma, sessão de 25/06/2020, sublinhas
deste voto)

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPROCEDENTE.
O sujeito passivo do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
O identificação do sujeito passivo se dá, entre outros elementos,
pela indicação da Declaração do Imposto Territorial Rural -DIRT,
que é declarado pelo próprio contribuinte, somado aos dados
constantes na matrícula do imóvel. Eventual desmembramento de
áreas do imóvel após a ocorrência do fato gerador, não tem o
condão de afastar a responsabilidade do titular do imposto,
enquanto não lançado no registro de imóvel competente.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA
FINALIDADE.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720152/2008-85

Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na
apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os
requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo
regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro
documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental
da existência da área. No caso, não foram apresentados outros
documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação,
deve conter a aptidão agrícola do imóvel, para fins da
apuração do valor médio de mercado. Sem esse critério
estabelecido em lei fica inviável manter o lançamento e a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, devendo ser
mantido o valor declarado pelo contribuinte ou solicitado em
sua defesa, nesses casos. (CARF. Acórdão no 2301-007.617, Rel.
Wesley Rocha, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária, sessão de 09/07/2020, sublinhas deste voto)

Às f. 241 consta a tela do SIPT que comprova que o montante tem como
origem o valor médio das DITRs do município. Por não ter observado a aptidão agrícola do
imóvel, maculado o arbitramento do VTN, devendo ser mantido o valor declarado.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital